Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738705-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURENICE ASSUNCAO DE ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DECISÃO LAURENICE ASSUNCAO DE ARAUJO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 140022204, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ, que rejeitou a sua impugnação à penhora, in verbis: “Trata-se de Cumprimento de Sentença, movida por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ em desfavor LAURENICE ASSUNCAO DE ARAUJO. Após a realização de consulta de bens pelo sistema Sisbajud (ID 132149887), foi localizada a importância de R$ 1.700,13 em contas bancárias de titularidade da parte executada. A parte executada apresentou impugnação, pugnando pelo desbloqueio da verba em questão, porque supostamente possuiria caráter alimentar, sendo, dessa forma, impenhorável, alegou também os valores eram referentes a doações recebidas por familiares e amigos da executada, para que a mesma pudesse realizar exames médicos solicitados com urgência(ID 137988134). A parte exequente se manifestou acerca da referida impugnação, ao ID 138726650, requerendo a manutenção do bloqueio e a rejeição da impugnação. É o breve relatório. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Na hipótese dos autos, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada, assim como a rejeito. Analisando o extrato bancário de ID 137988136, verifica-se que houve várias movimentações financeiras via PIX entre os dias 25/06/2022 e 21/07/2022 (data do bloqueio Sisbajud). As solicitações de exames são datadas de janeiro e maio de 2022. Assim, diante do lapso temporal entre as solicitações dos exames e a data do bloqueio, não restou comprovado pela parte executada que os valores depositados seriam utilizados para a realização de exames, bem como o seu sustento. DISPOSITIVO Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada, uma vez não comprovada que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio teria natureza alimentar. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o bloqueio realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica o devedor intimado, para, querendo, apresentar, impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze). Advirta-se a parte executada de que essa impugnação deve se limitar ao apontamento de eventual erro de procedimento ou de avaliação, não lhe sendo lícito levantar matérias já suscitadas, como a alegada impenhorabilidade aqui agitada, em razão da preclusão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo valor postulado é de R$ 28.773,20, houve bloqueio on-line na conta da agravante-executada no PAGSEGURO INTERNET S.A., no valor de R$ 1.700,13, em 21/07/2022 (id. 132149887, pág. 3). Na sua impugnação (id. 137988134), a agravante-executada invocou a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, ao argumento de que o “valor bloqueado é proveniente de doações recebidas por familiares e amigos da executada, para que a mesma pudesse realizar exames médicos solicitados com urgência, como demonstrado com as solicitações realizadas pela médica em anexo”. No entanto, o extrato da conta da agravante-executada (id. 137988136) em que houve o bloqueio judicial não representa prova inequívoca da alegação de que o valor é impenhorável, “por se tratar de valor depositado por liberalidade de terceiros e destinado a sustento” (id. 137988134, pág. 3), uma vez que não há correlação entre as importâncias ali existentes e a suposta ajuda recebida de seus familiares. Ademais, conforme relatórios acostados (id. 137988135), vê-se que a agravante-executada estava em tratamento na rede pública de saúde. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora